Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA No 225/2006. ATIVIDADES ECONÔMICAS. FABRICAÇÃO DE PRODUTO DE CARNE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Os contribuintes que exercem atividades de fabricação de produtos de carne somente serão beneficiados com o regime de apuração especial do ICMS quando a atividade ocorrer em continuação ao abate (Decreto no 18.955/1997, art. 320-D e Portaria no 225/2006 da Secretaria da Fazenda do DF, com as alterações da Portaria no 72/2014).

2. A apuração do regime especial do ICMS está condicionada à verificação, por parte da Secretaria de Economia (Fazenda), da compatibilidade da atividade econômica do requerente com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-FISCAL) (Decreto no 18.955/1997, art. 320-E, V c/c Portaria no 225/2006 SEFAZ/DF, art. 2o, parágrafo único).

3. É ônus do contribuinte comunicar à autoridade fiscal o enquadramento de suas atividades.

4. Deve prevalecer decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) do DF que resguardou o enquadramento no regime diferenciado, uma vez que essa questão foi ratificada em processo judicial transitado em julgado.

5. “Deve-se privilegiar o princípio da segurança jurídica, aplicando-se a teoria do fato consumado ao caso, pois a situação fática encontra-se consolidada em razão de anterior provimento, que autorizou o regime especial à Autora.” (Ac. 1356067, 07029796720208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 28/7/2021).

6. Recurso conhecido e não provido.